Tribunal: TJMT
Processo: 1001812-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1001812-48.2021.8.11.0000
Recorrentes: Alexandre Pizzolato e Silvane Bortoluzzi Pizzolato
Recorrido: Sicredi Ouro Verde MT
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Alexandre Pizzolato e Silvane Bortoluzzi Pizzolato, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 82209977):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – INVIABILIDADE – ATO JÁ REALIZADO, COM A PARTICIPAÇÃO DO AGRAVANTE – RECURSO DESPROVIDO.
Em já tendo sido realizada a perícia nos autos, que contou, inclusive, a aquiescência do agravante, inviável qualquer ato novo neste sentido”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1001812-48.2021.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 30/03/2021, p. 15/04/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 90386481.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Alexandre Pizzolato e Silvane Bortoluzzi Pizzolato, e manteve a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro que, em ação de execução movida por Sicredi Ouro Verde MT deixou de designar nova perícia diante da realização do ato em sua integralidade.
Os recorrentes alegam violação aos artigos 7o, 369 e 466, § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a decisão recorrida não oportunizou que o assistente técnico por eles indicado acompanhasse a realização da prova pericial.
Assevera que “apesar de o perito informar nos autos o dia, horário e local como ponto de encontro para as partes e assistente técnico se encontrarem a fim de se deslocar até o imóvel a ser avaliado, a empresa perita não compareceu no local e horários combinados, se deslocando diretamente ao imóvel acompanhado apenas da procuradora da parte Recorrida, motivo pelo qual, a nulidade da realização da prova é medida que se impõe”.
Recurso tempestivo (id 94476998) e preparado (id 94438975).
Contrarrazões no id 98262980.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 7o, 369 e 466, § 2o, do CPC, os recorrentes alegam que teria havido cerceamento de defesa em razão de não lhes ter sido oportunizado que o assistente técnico por eles indicado acompanhasse a realização da prova pericial.
Asseveram que “apesar de o perito informar nos autos o dia, horário e local como ponto de encontro para as partes e assistente técnico se encontrarem a fim de se deslocar até o imóvel a ser avaliado, a empresa perita não compareceu no local e horários combinados, se deslocando diretamente ao imóvel acompanhado apenas da procuradora da parte Recorrida, motivo pelo qual, a nulidade da realização da prova é medida que se impõe”.
Argumentam que o fato de terem permitido a entrada do perito no local não implica em aquiescência com o ato, notadamente porque não possui conhecimento técnico específico para acompanhar a realização de uma prova pericial.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido in verbis:
“De fato, quando do indeferimento do pedido, sopesou a autoridade de 1o grau, a já realização da perícia, com, inclusive, a aquiescência do agravante, de modo que inviável qualquer ato novo neste sentido”. (id 79837959 - Pág. 2)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.